Tribunal: TJBA
Processo: 0061279-67.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0061279-67.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MUTIRAO CONSERVADORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA NA PRESCRIÇÃO DIRETA. ACÓRDÃO QUE ANULOU A DECISÃO A QUO COM BASE EM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NA SENTENÇA RECORRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação do Município de Salvador, anulando a sentença sob o fundamento de que teria reconhecido a prescrição intercorrente, sem prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação de erro material consistente na equivocada identificação da natureza da prescrição reconhecida pela sentença. 3. Demonstrado que o juízo de origem não tratou de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição originária do crédito tributário, consumada anteriormente ao ajuizamento da ação executiva, por ausência de causa interruptiva válida, conforme exigência do art. 174 do CTN à época dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A sentença foi clara ao declarar a prescrição direta dos créditos tributários referentes aos exercícios de 1995 e 1996, tendo em vista o ajuizamento da execução apenas em 2003, sem a efetiva citação pessoal do devedor, conforme exigia a redação originária do art. 174, inc. I, do CTN, anterior à LC n.º 118/2005. 5. O acórdão embargado baseou-se equivocadamente em premissa inexistente nos autos, violando a lógica do julgamento e a coerência entre fundamentação e dispositivo. 6. A correção da premissa fática impõe o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença extintiva. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0061279-67.2003.8.05.0001, em que figura como Embargante Mutirão Conservadora Ltda. e, como Embargado, o Município do Salvador, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11